Tribunal: STF
Processo: ARE 1583922
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 110) contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 101): 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA DE RITO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR OU INDIVIDUAL DOS ASSOCIADOS. FEITO AJUIZADO ANTES DO JULGAMENTO DO RE 573.232/SC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO.
1. A questão posta nos autos diz respeito à legitimidade das associações para ajuizamento de ação coletiva ordinária. 
2. No julgamento do RE 573.232/SC (Tema 746), o C. Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, firmou o entendimento de que as associações, na propositura de ação coletiva de rito ordinário, atuam sob representação processual, sendo indispensável para tanto a autorização assemblear ou individual dos associados, especificamente direcionada ao ajuizamento da ação. Ainda, ficou expressamente assentado que a exigência do art. 5º, XXI, da CF/88 não se satisfaz com a mera previsão genérica estatutária ou em ato constitutivo da associação.
3. Tal autorização específica não é necessária aos casos de ações coletivas de rito especial, como os mandados de segurança coletivos e as ações civis públicas, ou demais ações coletivas em que se discuta defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, pois nessas situações há hipótese de substituição processual (legitimidade extraordinária). 
4. O caso é de mera ação coletiva ordinária ajuizada por associação. Igualmente, a ata assemblear de sua constituição (ID 140411433) não contém autorização para a propositura específica desta ação judicial.
5. Em homenagem ao princípio cooperativo, o C. Superior Tribunal de Justiça recentemente definiu que, não obstante a imprescindibilidade da comprovação da autorização exigida conforme o julgamento do RE 573.232/SC, em relações às ações coletivas ajuizadas posteriormente ao estabelecimento desta tese, como a hipótese vertente, é razoável que se possibilite à demandante a regularização de sua representação processual.
6. Apelação parcialmente provida para permitir que a demandante promova a juntada aos autos, sob pena de extinção terminativa do feito, no prazo de 15 dias, de (i) relação nominal dos associados representados nesta demanda; e (ii) autorização assemblear ou individual dos associados representados para a específica propositura desta demanda.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alega violação ao art. 5º, XXI, da Constituição da República, sustentando que (eDoc 110, fl. 9):

[...]
Assim, voltando à análise do caso concreto, haveria a necessidade de que a petição inicial da ação coletiva proposta pela associação em face da Fazenda Pública viesse instruída tanto com a autorização para a sua propositura, quanto com a lista dos associados representados. 
Tal exigência, vale registrar, é extraída, diretamente, do art. 5°, XXI da Constituição da República e apenas repetida no parágrafo único do art. 2º - A da Lei 9.494/1997.
[...]

Por entender como incidente à espécie o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colho os seguintes excertos (eDoc 132): 

[...]
O Supremo Tribunal Federal pronuncia-se, reiteradamente, que tais situações só podem ser verificadas em cotejo com a legislação infraconstitucional, não se justificando, portanto, o cabimento do recurso excepcional.
[...]
Verifica-se assim, que a solução da controvérsia no presente recurso extraordinário, pressupõe, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o seu processamento, nos termos da Súmula 279/STF.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 137), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os requerimentos apresentados no mencionado agravo encontram-se redigidos nos seguintes termos: 

[...]
Cumpre anotar que o Recurso Extraordinário foi interposto por afronta aos arts. 5°, XXI, da Constituição Federal.
 O instituto agrário demonstrou de forma fundamentada que o Acórdão recorrido ensejou ofensa direta (e não reflexa) ao referido dispositivo da Constituição Federal, devendo ser admitido o recurso extraordinário. 
Quanto às matérias agitadas, todos os aspectos fático-probatórios necessários ao deslinde da controvérsia estão consignados no acórdão regional, não se caracterizando a hipótese para a incidência da Súmula 279 desse C. STF. 
Em face do exposto, requer o agravante seja o presente Agravo conhecido e provido, admitindo-se o Recurso Extraordinário interposto, para que este seja processado e julgado, reformando-se o v. acórdão recorrido, nos termos das razões apresentadas.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. 

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o Vice-Presidente do Tribunal de origem para inadmitir o apelo extremo. 

Todavia, apesar do esforço argumentativo dispendido pelo agravante, o óbice sumular antes evocado permanece hígido. 

Para o exame da controvérsia, transcrevo os seguintes excertos do acórdão recorrido (eDoc 101, fls. 3-5):

[...]
No julgamento do RE 573.232/SC (Tema 746), o C. Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, firmou o entendimento de que as associações, na propositura de ação coletiva de rito ordinário, atuam sob representação processual, sendo indispensável para tanto a autorização assemblear ou individual dos associados, especificamente direcionada ao ajuizamento da ação. Ainda, ficou expressamente assentado que a exigência do art. 5º, XXI, da CF/88 não se satisfaz com a mera previsão genérica estatutária ou em ato constitutivo da associação. Verbis:
[...]
Importa esclarecer, contudo, que tal autorização específica não é necessária aos casos de ações coletivas de rito especial, como os mandados de segurança coletivos e as ações civis públicas, ou demais ações coletivas em que se discuta defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, pois nessas situações há hipótese de substituição processual (legitimidade extraordinária). Nesse sentido:
[...]
Na situação, o caso é de mera ação coletiva ordinária ajuizada por associação. Igualmente, a ata assemblear de sua constituição (ID 140411433) não contém autorização para a propositura específica desta ação judicial. 
De todo modo, em homenagem ao princípio cooperativo, o C. Superior Tribunal de Justiça recentemente definiu que, não obstante a imprescindibilidade da comprovação da autorização exigida conforme o julgamento do RE 573.232/SC, em relações às ações coletivas ajuizadas posteriormente ao estabelecimento desta tese, como a hipótese vertente, é razoável que se possibilite à demandante a regularização de sua representação processual. Observa-se:
[...]
Em face do exposto, dou parcial provimento à apelação, para permitir que a demandante promova a juntada aos autos, sob pena de extinção terminativa do feito, no prazo de 15 dias, (i) relação nominal dos associados representados nesta demanda; e (ii) autorização assemblear ou individual dos associados representados para a específica propositura desta demanda.
[...]

O acórdão objurgado, implicitamente, reconheceu na sentença apelada vício de natureza in procedendo, não tratando de altera-la, mas sim de cassá-la, oportunizando que a demandante - ou seja, que a Associação Popular dos Lavradores Unidos de Montes (APLUM) - viesse a apresentar os documentos necessários para caracterizar na lide a condição da legitimidade ativa ad causam.

Para que se possa analisar a pertinência da determinação do acórdão recorrido, far-se-ia mesmo necessário um reexame de todo o acervo fático e probatório do processo. Revela-se acertada, portanto, a decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem, na medida em que fundamentada no enunciado n. 279 da Súmula do STF.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º), e autoriza a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil. 

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Docuemento assinado digitalmente